Tribunal: TJBA
Processo: 8001195-60.2025.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001195-60.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e outros

Advogado(s)
:
MARIA JOSE ANDRADE REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUDANÇA DE REFERÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1.
Ação ajuizada por servidora pública municipal (professora) contra o Município, com o objetivo de obter a progressão funcional automática (mudança de referência salarial) e o pagamento de diferenças financeiras retroativas. A servidora alega omissão do Município em realizar as avaliações de desempenho exigidas por lei. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes. Não houve recurso voluntário pelas partes, subindo o processo por remessa necessária.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão são: a) a existência de interesse processual da servidora; b) a aplicação da prescrição quinquenal; c) o direito à progressão funcional automática por omissão do Município em realizar a avaliação de desempenho; d) a alegação de impossibilidade de o Judiciário conceder aumento salarial; e) a alegação de limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir

3.
O interesse processual está presente, pois a servidora comprovou ter feito requerimentos administrativos que ficaram sem resposta, além de o Município ter resistido ao pedido principal na contestação.

4. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme a regra aplicável às dívidas da Fazenda Pública.

5. A legislação municipal prevê que a promoção ocorrerá mediante avaliação. No entanto, a mesma lei estabelece expressamente que, se o Município não realizar a avaliação no prazo legal, a mudança de referência salarial será concedida de forma automática.

6. A atuação do Poder Judiciário, neste caso, não viola a separação dos poderes nem concede aumento com base em igualdade. Trata-se apenas de garantir o cumprimento exato da lei municipal que o próprio Poder Executivo descumpriu.

7. Os limites de despesas previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não servem de justificativa para o Município descumprir direitos garantidos por lei aos servidores públicos.

IV. Dispositivo e tese

8.
Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
: "1. A omissão do Município em realizar a avaliação de desempenho no prazo legal garante ao servidor o direito à progressão funcional automática, quando houver expressa previsão na legislação municipal. 2. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser utilizada como justificativa para afastar o direito subjetivo do servidor à progressão funcional garantida em lei."

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 875/2008, artigo 15 e artigo 16, parágrafo 11; Decreto nº 20.910/1932, artigo 1º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
REME
SSA
NECESSÁRI
A

800
1195
-
60
.20
2
5
.8.05.0
0
4
3
, em que
é remetente o
JUÍZO DA VARA
DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO,
CÍVEL
E COMERCIAIS
DA COMARCA DE
CANAVIEIRAS
e interessados
NI
RAY SILVA DA CRUZ

e
MUNICÍPIO DE
CANAVIEIRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO
Relator

Procurador(a) de Justiça